Tribunal: STF
Processo: ARE 1599420
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE HEPATOCARCINOMA (CID-10 C22.0) – CARCINOMA DE CÉLULAS HEPÁTICAS. FORNECIMENTO DE ATEZOLIZUMABE (TECENTRIQ 1200 MG) E BEVACIZUMABE (AVASTIN). MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE, MAS APROVADOS PELA ANVISA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 6. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE ESTARIA EVIDENCIADA A VANTAGEM TERAPÊUTICA DOS MEDICAMNTOS E DEMONSTRADO O ESGOTAMENTO OU A INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. TRATAMENTO JÁ INICIADO PELA PACIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ATEZOLIZUMABE E BEVACIZUMABE. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. CABIMENTO. 
1. A concessão de medicamento que não conste das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) deve atender aos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n° 8.080 e no Decreto n° 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo técnico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
2. É possível o fornecimento de medicação prescrita por médico vinculado a unidade de atendimento oncológico, em cujo âmbito é prestado atendimento pelo SUS, uma vez que seja evidenciada a sua vantagem terapêutica, e desde que demonstrado o esgotamento ou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública de saúde.” (Doc. 71, p. 13, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração. 
Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 196 e 198, caput e 1º, da Constituição da República, à decisão proferida no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e às Súmulas Vinculantes 60 e 61. Narra que “o caso dos autos versa sobre a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado à política pública”, certo  que “inexistem evidências científicas de grau hierárquico elevado (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) que tenham o condão de respaldar a efetividade e a segurança do medicamento pleiteado, bem como a sua maior eficácia em relação aos demais tratamentos oferecidos pelo SUS para a mesma doença da qual padece a parte autora, uma vez que, segundo referido na nota técnica, ‘o perfil de paciente do estudo avaliado é diferente da paciente em tela’ (Doc. 73, p. 3). Sustenta que “a Constituição, em seu art. 198, II, determina o atendimento integral; a Lei n.º 8.080/90, em seus arts. 19-M e 19-P, define como atendimento integral a dispensação de medicamentos previstos em protocolos clínicos do SUS”, motivo pelo qual “determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90” (Doc. 73, p. 4). Afirma que a “demonstração de que a avaliação técnica realizada pela CONITEC encontra-se eivada de vício, ou de que a negativa administrativa ao fornecimento do medicamento padece de alguma irregularidade, é ônus da prova do autor, e deve observar critérios objetivos e rigorosos, fundados nos parâmetros da Medicina Baseada em Evidências, restringindo-se à apresentação de provas científicas de alto grau de robustez metodológica, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises” (Doc. 73, p. 7). Argumenta que “tratamentos de saúde concedidos por decisão judicial em desacordo com a legislação de regência e sem observância dos critérios normativos e objetivos não podem ser convalidados unicamente pelo fato de terem sido iniciados” (Doc. 73, p. 9). Realça que “a invocação genérica do princípio da dignidade humana não pode servir como fundamento autônomo para afastar decisões tecnicamente pautadas nem para justificar o descumprimento de teses firmadas pela Corte Constitucional” (Doc. 73, p. 9).
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 6 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal  (Doc. 75).
Irresignada, a União interpôs agravo (Doc. 79) e agravo interno (Doc. 77), o qual foi desprovido pela 2ª Sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 6/STF. MANUTENÇÃO. 
A justificativa apresentada pelo agravante não se mostra suficiente para desfazer os fundamentos da decisão recorrida, de modo que a manutenção da aplicação do Tema 6/STF ao caso é medida que se impõe.” (Doc. 83, p. 4)

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Na origem, Ilse Zink ajuizou a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, em face da União, com o objetivo de fornecimento dos medicamentos Atezolizumabe (Tecentriq 1200 mg) e Bevacizumabe (Avastin), para o tratamento da doença que lhe acomete - Hepatocarcinoma (CID-10 C22.0) – carcinoma de células hepáticas (Doc. 4).
O Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,  2° Núcleo de Justiça 4.0, julgou improcedente o pedido autoral, porém manteve os efeitos da tutela provisória concedida até o trânsito em julgado da sentença (Doc. 63).
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da autora e negou provimento à apelação da União (Doc. 71).
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 77) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 83). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 6 da Repercussão Geral.
Quanto às questões remanescentes, saliente-se que, no presente caso, o voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consignou:

“MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
Diante da inexistência de vedação legal, é viável a manutenção da tutela de urgência em sentença de improcedência, expressamente ressalvada, desde que esteja configurada situação excepcional que a justifique. 
Se o caso dos autos comporta particularidades que evidenciam o perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, mostra-se adequada a sentença que, diante destas circunstâncias, reconhece a necessidade de assegurar os efeitos da tutela antecipada até ulterior manifestação da instância superior.
(...)
Levando-se em conta a gravidade da moléstia, não é razoável a interrupção abrupta de tratamento já iniciado por força de liminar deferida em grau recursal, de comprovada eficácia e cuja suspensão seja prejudicial à saúde do paciente. 
Relativamente ao dano grave ou de difícil reparação, alegado pela parte ré, não é menor do que o que poderia ocasionar a imediata suspensão da dispensação do medicamento ao autor da ação, o obrigando a aguardar o julgamento de apelação já interposta para o seu restabelecimento somente em data posterior então indefinida. 
MÉRITO
(...)
Assim, cumpre examinar, primeiramente, se existe ou não uma política pública que abranja a prestação pleiteada pela parte. Se referida política existir - isto é, se o medicamento solicitado estiver incluído nas listas de dispensação pública do SUS -, não há dúvida de que o postulante tem direito subjetivo à concessão do fármaco, cabendo ao Poder Judiciário assegurar-lhe o seu fornecimento. 
Todavia, se o medicamento requerido não constar nas listas de dispensação do SUS, extrai-se, do precedente mencionado, a necessidade de se observar alguns critérios, quais sejam: (a) a inexistência de tratamento ou medicamento similar ou genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem resultado prático ao paciente ou sua inadequação a ele devido a peculiaridades que apresenta; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a moléstia que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA; e (d) a não configuração de tratamento experimental. 
Atendidos esses requisitos, o medicamento deve ser concedido. Nessa hipótese, não constitui razão suficiente para indeferi-lo a mera invocação, pelo ente público, do princípio da reserva do possível. Nesse sentido, assentou o Min. Celso de Mello:
(...)
Demais, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente recurso especial repetitivo sobre a matéria (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018), arrolando três requisitos para a concessão de medicamento não incluído em ato normativo do SUS, conforme se percebe a seguir: 
Tema 106: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Tema nº 1234 (RE 1.366.243, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024, DJe 19/09/2024), em regime de repercussão geral, fixou as seguintes teses:
(...)
Na mesma linha de orientação, foram formuladas pelo Supremo Tribunal Federal as teses no âmbito do Tema nº 6 da repercussão geral (RE 566471, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2024, DJe 30/09/2024):
(...)
As teses acima descritas, inclusive, foram transformadas em enunciados de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal: 
Súmula vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 
Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 
Deduzidas essas considerações sobre a questão de fundo, passa-se ao exame do mérito. 
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região já teve a oportunidade de se manifestar acerca do caso dos autos, em sede de agravo de instrumento:
 PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. ATEZOLIZUMABE E BEVACIZUMABE. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. CABIMENTO. 1. A elevada despesa aos cofres públicos não pode ser razão para impedir a concessão de medicamento que, embora não conste das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), atenda aos seguintes requisitos: (a) a inexistência de tratamento ou medicamento, similar ou genérico, oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem resultado prático ao paciente ou sua inviabilidade, em cada caso, devido a particularidades que apresenta; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento para a moléstia especificada; (c) a sua aprovação pela ANVISA; e (d) a não-configuração de tratamento experimental. 2. Uma vez demonstrado o esgotamento ou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública de saúde, é admitido o fornecimento de medicação cuja vantagem terapêutica para o caso concreto está evidenciada. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5024402-71.2024.4.04.0000, 5ª Turma, Desembargador Federal OSNI CARDOSO FILHO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 02/09/2024)
 Segue trecho do voto condutor do julgado:
 [...] 
Colhe-se dos laudos médicos (origem, evento 1, DECL6 e evento 1, LAUDO9) o diagnóstico de carcinoma hepatocelular bem diferenciado, que evoluiu com insuficiência hepática grau 2 e icterícia grau 3 devido a compressão de vias biliares e veia cava inferior. 
Denota-se que a paciente encontra-se vulnerável a risco de óbito precoce, se não houver a possibilidade de controle e tratamento urgente. 
(...) 
A Nota Técnica produzida no processo originário (evento 19, NOTATEC1), formulada pelo Telessaúde (na condição de NAT-jus/JFRS - Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário Federal do Rio Grande do Sul), apresenta a seguinte conclusão: 
6.4 Conclusão técnica: desfavorável. 
6.5 Justificativa:
 Há evidência de que o uso de atezolizumabe e bevacizumabe aumenta a sobrevida livre de progressão da doença e sobrevida global em pacientes com hepatocarcinoma, embora no momento esteja disponível apenas um ensaio clínico testando a efetividade dos fármacos, que tratou-se de ensaio aberto, com número limitado de pacientes, e cujo resultado foi de relativa pequena magnitude de efeito. Ressalta-se ainda que o perfil de paciente do estudo avaliado é diferente da paciente em tela. 
Além deste benefício modesto, é razoável estimar que o esquema terapêutico pleiteado apresente um perfil de custo-efetividade desfavorável para a realidade brasileira - ou seja, o benefício ganho com a sua incorporação não ultrapassa o benefício perdido pelo deslocamento de outras intervenções em saúde que não mais poderiam ser adquiridas com o mesmo investimento, perfazendo portanto mau uso dos recursos disponíveis ao sistema. Agências de avaliação de tecnologias de outros países não recomendaram a incorporação do tratamento em seus sistemas, ou apenas o fizeram após acordo de redução de preço. O impacto orçamentário da terapia pleiteada, mesmo em decisão isolada, é elevado, com potencial de comprometimento de recursos públicos extraídos da coletividade - recursos públicos que são escassos e que possuem destinações orçamentárias com pouca margem de realocação, e cujo uso inadequado pode acarretar prejuízos a toda a população assistida pelo SUS. 
Compreende-se o desejo do paciente e da equipe assistente de buscar tratamento para uma doença cuja expectativa de vida é muito baixa na situação clínica apresentada. No entanto, frente ao modesto benefício incremental estimado; à estimativa de perfil de custo-efetividade desfavorável; ao alto impacto orçamentário mesmo em decisão isolada; e na ausência de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, entendemos que se impõe o presente parecer desfavorável.
 Contudo, em sentido diverso, a partir de consulta efetuada ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), constituído de acordo com o Provimento nº 84/2019 do Conselho Nacional de Justiça, constata-se que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário tem emitido reiteradas avaliações técnicas favoráveis à proposição, a exemplo das Notas Técnicas nº 238908, nº 203702, nº 175041, nº 155511 e nº 137283. 
Há indicação de que estes medicamentos possuem credibilidade terapêutica, a partir de evidência científica.
 À conta das considerações apresentadas nas notas técnicas e do histórico clínico presente nos autos, é possível concluir pela presença de elementos técnicos favoráveis à dispensação dos medicamentos solicitados. Não apenas é apontada evidência científica da eficácia dos fármacos prescritos para o controle da moléstia, como também a urgência na concessão do medicamento. Fica evidente, nessas condições, que os medicamentos requeridos são indispensáveis para o tratamento da enfermidade. 
Nesses moldes, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem se manifestado favoravelmente à concessão judicial de atezolizumabe e bevacizumabe, para tratamento de hepatocarcinoma, diante de reconhecida vantagem terapêutica. Confira-se:
[...]
Inexiste motivo a alterar o entendimento então manifestado. 
Com efeito, os dados disponíveis são suficientes para justificar a dispensação dos medicamentos requeridos no contexto dos autos. 
Nessas circunstâncias, não se mostra razoável a interrupção abrupta de tratamento essencial à estabilidade do quadro clínico, que já iniciou por conta de ordem liminar. 
Não obstante seja recomendado que se observe sempre que possível os protocolos existentes no SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pela paciente, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes. Assim, diante da perspectiva de resultados significativos e da raridade da doença, admite-se a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
 É a hipótese de deferir, portanto, a tutela, com base nas normas constitucionais que garantem o direito à saúde como dever do Estado. 
CONTRACAUTELAS
A parte autora, sob pena de suspensão da ordem judicial, deve:
 (a) Comprovar, com antecedência de 10 (dez) dias, a necessidade da manutenção do fornecimento do fármaco a cada 6 (seis) meses, mediante a apresentação de laudo médico próprio atualizado para dispensação na via administrativa; 
(b) Informar imediatamente a suspensão ou interrupção do tratamento, e devolver, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos e insumos excedentes ou não utilizados, a contar da suspensão ou interrupção do tratamento. 
Em se tratando de medicamento oncológico, a aquisição, armazenamento e dispensação devem ser realizadas por instituição de saúde vinculada ao SUS. A entrega da medicação ao paciente deverá ser realizada através da unidade oncológica onde é realizado o tratamento, mediante a renovação periódica da prescrição médica. Assim, cumpre determinar à parte ré o fornecimento da medicação, na forma prescrita, em serviço de saúde integrante da Rede de Atenção Oncológica, onde a parte autora recebe atendimento. 
Nessa linha, o enunciado da Súmula nº 99 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
A dispensação de medicamento oncológico, judicialmente determinada, far-se-á exclusivamente por estabelecimentos de saúde credenciados junto à Rede de Atenção Oncológica - CACON ou UNACON.
Deverá a parte ré assegurar a renovação do estoque do medicamento em tempo hábil a partir da apresentação do respectivo receituário médico no âmbito do SUS. Enquanto demonstrado o sucesso da terapia no controle da progressão da doença, descabe restringir a obtenção do medicamento, condicionada, é claro, à avaliação contínua da evolução do tratamento.
A aquisição do medicamento deve observar a Denominação Comum Brasileira (DCB - art. 3º da Lei nº 9.787).” (Doc. 71, p. 1-8, destaquei)

Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 
2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no